Tribunal: TJMT
Processo: 0001724-08.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001724-08.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALEXANDRE DE CAMPOS RECKEL - CPF: 044.172.571-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POSTO IPIRANGA POSTO MAIS III (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – RECORRENTE SURPREENDIDO EM PODER DE PARTE DA
RES FURTIVAE
POUCOS MINUTOS APÓS O FATO ILÍCITO
–
RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL POSITIVO DA VÍTIMA CORROBORADO EM JUÍZO PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
ALMEJADO O DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS – DESCABIMENTO – MERO ERRO MATERIAL NA SENTENÇA – FUNDAMENTOS CONDENATÓRIOS QUE DIZEM RESPEITO À MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – EQUÍVOCO RETIFICADO –
3.

PREQUESTIONAMENTO –
4.
RECURSO DE APELAÇÃO CRMINAL CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

É improcedente o pedido de absolvição por falta de provas, se a materialidade do crime de roubo e a autoria do acusado estiverem amplamente comprovadas, assim como se dá
in casu
, em que o apelante, além de ter sido surpreendido em poder de parte da
res furtivae
poucos minutos após o fato ilícito, foi ainda reconhecido e apontado pela vítima como o executor da subtração patrimonial e restou implicado no delito também através dos depoimentos prestados pelos policiais que diligenciaram na ocorrência.

2.

Verificando-se que o cotejo probatório que consubstancia a fundamentação da sentença, ao tratar da causa de aumento, refere-se justamente ao emprego de arma de fogo, sendo esta a circunstância majorante narrada na denúncia e debatida durante a fase instrutória, não há que se falar em decote do concurso de pessoas, impondo-se tão somente retificar mero erro material existente na sentença, do inciso II para o inciso I [antiga redação], ambos do §2.o do art. 157 do Código Penal.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

4.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

APELANTE:

CARLOS ALEXANDRE DE CAMPOS RECKEL

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS ALEXANDRE DE CAMPOS RECKEL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0001724-08.2015.8.11.0042, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do delito de
roubo majorado
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 169200705, o apelante pretende a
absolvição
, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, inclusive tendo em vista a imprestabilidade probatória do reconhecimento promovido pela vítima na fase extrajudicial, o qual teria sido realizado em inobservância ao rito do
art. 226 do CPP
, ao que acrescenta ainda o
pedido subsidiário
de
decote da majorante
relativa ao concurso de pessoas [art. 157, §2.o, II, CP].

Em contrarrazões vistas no ID 169200708, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 171611192, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
n
ecessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 11/01/2015, por volta das 10h00min, no estabelecimento comercial denominado “Posto Ipiranga – Conveniência Mais III”, situado na Av. Miguel Sutil, bairro Areão, na Comarca de Cuiabá/MT, o apelante
CARLOS ALEXANDRE DE CAMPOS RECKEL
, mediante violência e grave ameaça à pessoa, exercida com o emprego de arma de fogo,

subtraiu R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pertencentes à aludida empresa.

Segundo a proposição ministerial, na data fatídica, o recorrente adentrou na conveniência do posto de combustíveis, dirigiu-se ao caixa e, munido com a arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu a entrega do dinheiro, sendo que, após a consumação do delito, fugiu do local em uma motocicleta.

A peça incoativa pontua que, na sequência, a Polícia Militar foi acionada e, pouco tempo após o crime, em rondas pelas imediações, localizou e deteve o suspeito, o qual, segundo a preambular, foi reconhecido pela operadora do caixa do estabelecimento vitimado e por uma testemunha presente no local.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 157, §2.o, inc. I, do Código Penal
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na
condenação
do recorrente, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas
:

A
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 169200689 - Pág. 18/20); do termo de exibição e apreensão (ID 169200689 - Pág. 23); do auto de entrega (ID 169200689 - Pág. 24); do auto de avaliação indireta (ID 169200689 - Pág. 34); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
CARLOS ALEXANDRE DE CAMPOS RECKEL
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que a vítima
indigitou-o expressamente como o autor do roubo
sub judice
.

A propósito, na delegacia, a ofendida
Bianca Sabrina Portela Vaz
declarou que, na data fatídica, trabalhava na conveniência do posto de combustíveis, quando, por volta das 10h00min, ingressou no local um indivíduo magro, claro e com cabelos parcialmente raspados, o qual se dirigiu ao caixa e, inicialmente, pediu uma carteira de cigarros, antes de mostrar a arma de fogo à depoente, anunciar o assalto e exigir a entrega do dinheiro do caixa, complementando a vítima que, após repassar cerca de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) ao agente, este se evadiu do local em uma motocicleta e foi localizado pela polícia cerca de dez minutos depois.

Consta do depoimento da vítima também que,
“
Nessa delegacia a depoente reconhece o suspeito Carlos Alexandre Campos Reckel como sendo o autor dos fatos
, que além da depoente estava no local o seu namorado Fábio”
. (ID 169200689 - Pág. 12) – Negritei.

No mesmo diapasão, o namorado da ofendida,
Fábio Carlos Cassoli
, que também se encontrava na cena do crime no momento fatídico, asseverou à autoridade policial que
“reconhece o suspeito Carlos Alexandre Campos Reckel como sendo o autor dos fatos”
. (ID 169200689 - Pág. 13) – Negritei.

Frise-se que, além de ter sido apontado pela vítima
Bianca
e por seu namorado
Fábio
em suas respectivas declarações extrajudiciais, o recorrente
CARLOS ALEXANDRE
foi submetido ao
efetivo ato de reconhecimento formal
na unidade policial, oportunidade em que foi
positivamente reconhecido por
Bianca e Fábio como o executor do delito patrimonial
, conforme se depreende do Termo de Reconhecimento de Pessoa coligido no ID 169200689 - Pág. 25.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, especialmente se consentânea com demais provas, assim como ocorre
in casu
.

Sobre o tema, colho os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Neste ponto, friso não ignorar o argumento defensivo no sentido de que o reconhecimento extrajudicial teria sido levado a efeito em inobservância ao procedimento estipulado pelo art. 226 do Código de Processo Penal e, por isso, seria nulo e imprestável para respaldar o édito condenatório.

No entanto, a tese defensiva
não
comporta acolhimento
.

Isto porque, a meu ver, o ato aperfeiçoado na delegacia
rendeu suficiente obediência às fases elencadas no rito do art. 226 do CPP
.

Com efeito, antes do ato, a vítima e a testemunha descreveram as características físicas da pessoa a ser reconhecida [
art. 226, I, CPP
], a qual foi colocada lado a lado com outro indivíduo estranho ao fato
sub judice
[
art. 226, II, CPP
], em ambiente próprio [
art. 226, III, CPP
], tudo o que restou devidamente reduzido a termo pormenorizado, subscrito pela autoridade policial, pelos reconhecedores e por testemunha [
art. 226, IV, CPP
] consoante se vê no documento de 169200689 - Pág. 25.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que assim não fosse, saliento que, não obstante o entendimento diverso da d. defesa, o simples fato de o reconhecimento eventualmente não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP
não torna imprestável o elemento informativo
.

Por oportuno, pontuo não ignorar os recentes julgados emanados por ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa, enquanto
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, tal qual se infere, à guisa de exemplo, do
HC
n. 598886/SC [Min. Rel. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020], invocado pela i. defesa técnica nas razões recursais.

Lado outro, importa consignar também que, no aludido paradigma da Corte Superior, o
reconhecimento fotográfico extrajudicial
do primeiro paciente
se tratava da
única
prova utilizada para sustentar a sua condenação criminal
, de forma que o presente caso de trata de
situação completamente
distinta
, impondo-se assim proceder ao devido
distinguishing
.

A uma
, porque,
in casu
, não há que se falar em reconhecimento meramente fotográfico ou em uso da técnica de
show-up
por parte dos policiais, pois o
apelante foi
colocado ao lado de outro indivíduo
estranho ao fato
sub judice
e, só então, foi reconhecido
pessoalmente

pela ofendida e por seu namorado como o autor do delito, sendo que, antes de o apontarem como o infrator, os
reconhecedores deram descrição prévia
das características físicas do suspeito
.

A duas
, porque, embora a ofendida
Bianca Sabrina Portela Vaz
não tenha sido ouvida na fase instrutória, o reconhecimento extrajudicial por ela promovido
restou amplamente confirmado
em juízo
, notadamente porque os policiais militares
Ranier José de Souza
e
Cleiton André da Silva Fonseca
, que diligenciaram na ocorrência e efetuaram a prisão em flagrante do acusado, declararam que a vítima
Bianca
, funcionária do estabelecimento comercial roubado,
reconheceu o réu como o executor do delito
.

Assim, considerando que, perante a autoridade judiciária, as testemunhas compromissadas confirmaram a ocorrência e a idoneidade do reconhecimento extrajudicial promovido pela vítima, certamente que restam superadas as irregularidades que porventura cingiram o ato na delegacia.

Nesse sentido consolidou-se o posicionamento deste TJMT, conforme se vê no
Enunciado Orientativo n.o 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
,
notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo
,
sob o crivo do contraditório
, e amparado por outros elementos de prova
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

A três
, porque, na hipótese, o reconhecimento extrajudicial alegadamente viciado
sequer constitui o único espeque da condenação
, na medida em que
a sentença condenatória se embasa sobre outros elementos idôneos e não derivados do reconhecimento feito pela vítima
, como, por exemplo, os
depoimentos judiciais
dos policiais militares e o fato de o
réu ter sido abordado poucos minutos após a consumação do delito
,
ainda em poder de parte da
res furtiva
, a qual foi inclusive
restituída à vítima na fase inquérito
, conforme auto de entrega acostado no ID 169200689 - Pág. 24.

Deste modo, respaldando-se a sentença condenatória sobre outras provas autônomas e independentes do elemento alegadamente viciado, é inarredável concluir pela
não demonstração do prejuízo
e, consequentemente, pela improcedência da nulidade, a teor da orientação jurisprudencial vista nos seguintes precedentes do e. Tribunal da Cidadania:

“V - A defesa
não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação
, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

“3. Além disso, mesmo que assim não fosse,
a condenação do acusado não se baseou única e exclusivamente nos dados extraídos do celular em questão, mas em uma série de outros elementos, devidamente acostados aos autos, não podendo falar em ilicitude por derivação das demais provas (‘Teoria da árvore envenenada’) e, muito menos, em nulidade absoluta do processo”
. (AgRg no REsp 1853702/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, DJe 30/06/2020) – Destaquei.

Deveras,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, o policial militar
Ranier José de Souza
aduziu que a sua guarnição se encontrava em rondas, quando recebeu a informação a respeito da ocorrência e das características do suspeito, tais quais repassadas pela funcionária do estabelecimento comercial roubado.

De acordo com a testemunha:
“a vítima, que trabalhava no caixa, passou as características da pessoa, que estava em uma Biz, portando bermuda”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 169200693)

Segundo o testemunhante, cerca de quinze minutos após o fato, ele e sua equipe se depararam com uma motocicleta, modelo
Biz
, de características semelhantes àquelas repassadas pela vítima, razão pela qual fizeram o monitoramento do veículo e, posteriormente, a abordagem do condutor, sendo que, ao revistarem o suspeito e a moto, os policiais localizaram R$ 75,00 (setenta e cinco reais) em espécie
e algumas carteiras de cigarro
.

A testemunha prosseguiu relatando que, então, contatou a viatura que ainda estava na cena do crime e perguntou que tipo de cigarro havia sido levado pelo infrator, após o que a funcionária da conveniência averiguou a informação solicitada no controle do caixa e,
em seguida, o réu foi conduzido à delegacia, onde foi reconhecido pela vítima como o autor do roubo
.

Por fim,
Ranier
esclareceu que, no momento da abordagem, o réu não estava mais em poder da arma de fogo, porém, ressaltou que a sua guarnição retornou à conveniência onde se deu o crime e, através das
imagens captadas pelas câmeras do circuito de segurança
do estabelecimento,
pôde ver que ele portava o instrumento bélico durante a execução delitiva
.

Nas palavras da testemunha,
in verbis
:

“Testemunha:
Lá na delegacia, foi feito o reconhecimento dele por ela. Ela reconheceu ele como o autor do roubo
.

MP: E a arma utilizada no assalto?

Testemunha: Não foi localizada com ele no momento.
Só através da imagem, que nós voltamos para ver, ele de posse da arma. Só que, no momento em que abordamos ele, ele já não estava mais com a arma
.

MP:
Nessas imagens aparece ele praticando o assalto?

Testemunha:
Isso
, nas imagens internas.

Defesa:
O senhor chegou a ver essas imagens?

Testemunha:
Sim, senhor
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 169200693) – Destaquei.

Em idêntica toada, o policial militar
Cleiton André da Silva Fonseca
asseverou que, após receber a notícia do crime via CIOSP e, ciente das características do suspeito, abordou o ora apelante e o levou para ser submetido ao reconhecimento pela vítima, complementando a testemunha
“
a Bianca reconheceu
. E
ele estava com as carteiras de cigarro, e foi checado lá, no leitor lá, e constou que era do posto
. (...).
Pelo código de barras, né, comprovou que o produto era de lá”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 169200693) – Grifei.

Saliente-se
que o fato de as testemunhas
Ranier
e
Cleiton
consistirem nos policiais militares que atuaram na prisão em flagrante do réu não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento delitivo,
assim como ocorre na presente hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

Não é outro o posicionamento igualmente firmado no e.
STJ
:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Em suma, havendo provas produzidas em juízo capazes de roborar o reconhecimento extrajudicial, a exemplo dos depoimentos prestados pelas testemunhas, não é defeso ao julgador utilizar-se, também, daquele elemento informativo do inquérito para a formação do seu convencimento motivado, exatamente como se vê na hipótese.

A propósito, assentou recentemente o Supremo Tribunal Federal, em sua composição Plena:

“3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
.
Precedentes”.
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022,
Tribunal Pleno
, Data de Publicação: 24/05/2022) – Destaquei.

Diante desse cenário, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para atestar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante
CARLOS ALEXANDRE DE CAMPOS RECKEL
pelo crime de roubo majorado que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao respectivo tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho
condenatório
.

2.

Do pedido de decote do concurso de pessoas:

Subsidiariamente
, o apelante vindica a exclusão da causa de aumento prevista no art. 157, §2.o, inc. II, do Código Penal, relativa ao concurso pessoas, argumentando que as provas dos autos evidenciam que ele agiu sozinho.

Parcial razão
assiste à defesa
, pois, de fato, as provas convergem no sentido de que o recorrente praticou o roubo sozinho, porém, não é o caso de se reformar o édito impugnado, tampouco de decotar circunstância majorante, impondo-se tão somente
retificar erro material
existente na sentença
.

Com efeito, o apelante foi investigado e
denunciado
pelo delito de
roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
[art. 157, §2.o,
inc. I
, do Código Penal – antiga redação] e,
nestes termos, a denúncia foi recebida
, conforme decisão colacionada no ID 169200689 - Pág. 52/55.

Ademais, a
causa de aumento debatida durante a fase instrutória
, a toda evidência, consistiu no
emprego da arma de fogo
, tanto é que, a própria sentença condenatória, seja no
relatório
, seja na
fundamentação
, remete-se justamente ao
inciso I
do §2.o do art. 157 do CP e à arma de fogo (ID 169200689 - Pág. 154/158).

Aliás, ao tratar das declarações da vítima, o juízo
a quo
pontua que o acusado chegou ao
locus delicti
“‘já mostrando a arma de fogo em sua cintura’”

e, quando analisa o depoimento judicial da testemunha
Ranier José de Souza
, a sentenciante consigna que
“‘só
através das imagens que voltamos pra ver que ele estava em posse da arma’”
(ID 169200689 - Pág. 157/158).

No próprio
dispositivo
do pronunciamento judicial, a despeito do erro material na capitulação jurídica, a MM.a magistrada singular

explicita que está a julgar
procedente a denúncia
, ou seja, está a condenar o sentenciado pelo delito de roubo majorado pelo
emprego de arma de fogo
.

Portanto, impõe-se apenas
retificar o erro material
existente na sentença, para fazer constar que, onde se lê “Art. 157, § 2o,
II
do CP”, deve-se ler “Art. 157, § 2o,
I
do CP”, cumprindo salientar que
nenhum prejuízo advirá ao réu desta retificação
, pois, além de devidamente comprovado nos autos o emprego do artefato bélico, o aumento de 1/3 (um terço) na terceira fase dosimétrica será mantido, já que o fato ocorreu anteriormente ao advento da Lei n.o 13.654/2018 e é vedada a retroação da
novatio legis in pejus
.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona o art. 226 e art. 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal e o art. 157, §2.o, inciso II, do Código Penal.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, os dispositivos legais referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
CARLOS ALEXANDRE DE CAMPOS RECKEL
e,
de ofício
,
RETIFICO

erro material
existente na sentença, para fazer constar que, onde se lê “Art. 157, § 2o,
II
do CP”, deve-se ler “Art. 157, § 2o,
I
do CP”, mantendo-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0001724-08.2015.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023